Tribunal: TJSP
Processo: 2190371-47.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: Grupo Reservado de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ED cujo exame fica prejudicado diante do julgamento do recurso – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA E DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, IV e V, CPC) – DECISÃO CONDENATÓRIA RESULTANTE DE CONCORRÊNCIA DESLEAL (COMERCIALIZAÇÃO DE MOTOCICLETAS) – Autora que pretende rescindir acórdãos proferidos em agravos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ED cujo exame fica prejudicado diante do julgamento do recurso – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA E DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, IV e V, CPC) – DECISÃO CONDENATÓRIA RESULTANTE DE CONCORRÊNCIA DESLEAL (COMERCIALIZAÇÃO DE MOTOCICLETAS) – Autora que pretende rescindir acórdãos proferidos em agravos de instrumento, interpostos contra decisão proferida em liquidação de sentença - Improcedência da ação rescisória.

1. Inocorrência de violação à coisa julgada. Não há que se falar em ofensa à coisa julgada, uma vez que o acórdão rescindendo, ao destacar que a correção monetária incide a partir do evento danoso, foi coerente com a decisão liquidanda.

2. Inocorrência de manifesta violação à norma jurídica. A autora assinala que houve violação à norma jurídica (art. 210, II, da Lei n. 9.279/1996), aduzindo que o acórdão rescindendo "não observou a interpretação dada pelo STJ". Entretanto, o único julgado invocado na petição inicial, sobre ser de 2009, não tem caráter vinculante a servir de paradigma, como preconiza o art. 927, CPC.

2.1. Ademais, a divergência de interpretações jurisprudenciais não serve para amparar o pedido rescindente, à luz da Súmula 343-STF ("Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais").

2.2. Cabe rememorar que a ora autora BCI BRASIL, ao interpor o agravo de instrumento contra a decisão proferida na liquidação de sentença, invocou exatamente a mesma questão, qual seja, a de que certos valores não poderiam ser incluídos como "lucros" (AI no 2148903-45.2020.8.26.000).
Tal agravo de instrumento teve por objetivo desautorizar a decisão liquidanda, sob o fundamento de que a perícia computou as notas fiscais de saída, não apenas aquelas referentes às operações de venda, mas também outras, que, na ótica da autora, não geraram proveito econômico. Insurgiu-se ainda quanto aos valores pagos a título de PIS/COFINS, reiterando que não poderiam ser entendidos como lucros, na forma do artigo 210, II, da Lei 9.279/1996.
Todavia, tal recurso veio a ser desprovido pela 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial. Insatisfeita, a BCI BRASIL interpôs Recursos Especial e Extraordinário, os quais foram inadmitidos. Inconformada, ofertou Agravos em Recurso especial e Extraordinário, que não foram conhecidos. Na sequência, apresentou Agravo Interno, o qual foi negado provimento. Por fim, a BCI BRASIL interpôs Recurso Extraordinário, ao qual foi negado seguimento.

2.3. Tivessem os Acórdãos rescindendos ofendido manifestamente norma jurídica, o acesso às Instâncias extraordinárias não teria sido barrado em todos os canais, como sucedeu no caso em apreço. Além de a ação rescisória não servir de sucedâneo recursal, não se pode cogitar de ofensa manifesta à norma jurídica, muito menos em ausência de fundamentação, a que alude o disposto no art. 489, § 1o, III e IV, CPC – AÇÃO IMPROCEDENTE